Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-33.2025.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. GARANTIA DO MOTOR. FUNDIÇÃO. INDENIZAÇÃO DA RETÍFICA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura indevida inovação recursal a alegação de que é imprescindível o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, se o argumento não foi deduzido na contestação. Se a alegação não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os arts. 329, 1.013 e 1.014, do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese. Recurso não conhecido nessa parte.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Não se conhece de impugnação à gratuidade de justiça se a autora promoveu o recolhimento das custas e do preparo (ID 75961727). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Narrou a autora que em 29/9/2022 celebrou com a empresa Autothor Comércio de Veículos Automotivos LTDA contrato de compra e venda de veículo usado. Relatou que, decorridas duas semanas de uso e percorridos 570 km, o motor do veículo fundiu, e ao comunicar o problema, tomou conhecimento, por intermédio da sócia administradora e atual ré, que a empresa havia falido. Informou que a ré se recusou a realizar o conserto do carro, sob o argumento de que foi concedido desconto no preço do bem pela necessidade de revisão aprimorada do motor pelo comprador. Acrescentou que pagou R$ 6.233,99 pelo conserto do veículo e pede restituição do valor.
5. Em defesa, afirmou a réu que “no momento da celebração do contrato de compra e venda do veículo, a parte autora assinou um termo no qual recebeu um desconto de R$ 1.990,00 e expressamente concordou em realizar uma revisão no veículo usado, conforme registrado no ID 231989502.”
6. De fato, de acordo com o contrato, o adquirente haveria de “fazer uma revisão aprimorada no veículo usado seminovo, pois o mesmo pode ter desgaste natural de uso não cobrimos elétrica, suspensão, catalisador, pneus e lataria e o mesmo aceitou esse acordo”. (ID 75329755, pág. 1) (grifei)
7. Ocorre que a mesma cláusula estabelece garantia do motor e do câmbio de 90 dias ou 10 mil km rodados. Portanto, o motor fundiu durante o período de garantia, fazendo jus a autora à indenização do valor pago pela retífica.
8. Nesse cenário, merece prestígio a sentença que condenou a recorrente a indenizar o conserto do veículo realizado pela autora.
9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
10. Recorrente condenada ao pagamento das custas e dos honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.